Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011893-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Responsabilidade tributária, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 2a Vara da Comarca de Jaciara que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Georges Habib Naoum Júnior, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Georges Habib Naoum, seu genitor, falecido antes do ajuizamento da execução fiscal. A decisão também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a manutenção do falecido Georges Habib Naoum no polo passivo da execução fiscal ajuizada após seu óbito; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa falecida anteriormente à propositura da ação impede a constituição válida da relação processual, ensejando o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a consequente exclusão do polo passivo da demanda.

4.

O redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros somente é possível quando o falecimento do devedor ocorre após a citação válida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 392.

5.

A ilegitimidade do falecido pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade, pois constitui matéria de ordem pública e pode ser demonstrada por prova pré-constituída (certidão de óbito).

6.

Na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para simples exclusão de corresponsável do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, diante da ausência de proveito econômico direto e líquido.

7.

O precedente firmado no EREsp 1.880.560/RN pelo STJ estabelece a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC nessas hipóteses, afastando a fixação com base no valor integral da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida antes da citação acarreta ilegitimidade passiva e impossibilidade de redirecionamento ao espólio.

2.

A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento de ilegitimidade passiva decorrente de óbito anterior à propositura da ação.

3.

Em caso de exclusão do polo passivo por ilegitimidade sem impugnação ao crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 485, VI; CTN, art. 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, EREsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.502.628/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.02.2017; TJMT, N.U 1001822-25.2022.8.11.0011, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1026937-43.2020.8.11.0003, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001939-24.2019.8.11.0010, acolheu a exceção de pré-executividade manejada por Georges Habib Naoum Júnior, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Georges Habib Naoum, seu genitor, falecido antes do ajuizamento da demanda, determinando, em consequência, sua exclusão do polo passivo da execução.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a exceção de pré-executividade foi acolhida de forma indevida, uma vez que a controvérsia sobre a ilegitimidade passiva do corresponsável tributário demanda dilação probatória, sendo, portanto, incabível sua análise em sede de exceção, instrumento de natureza excepcional e limitado à discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano.

Defende que, por força da presunção de legitimidade da CDA, não é possível afastar a responsabilidade do corresponsável por simples alegações, sendo imprescindível o manejo dos embargos à execução como meio próprio para essa finalidade.

Afirma que o excipiente, ora Agravado, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, tampouco para opor a objeção de pré-executividade em nome de terceiro (já falecido), pois não integra a CDA e não é parte na execução.

Argumenta que a fixação de honorários sucumbenciais pela decisão agravada, considerando o valor integral da causa, se revela desproporcional e inconstitucional, por violar os princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa. Invoca, para tanto, a repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF, no qual se discutirá a possibilidade de arbitramento por equidade dos honorários advocatícios em causas de elevado valor econômico.

Sustenta que o arbitramento equitativo deve ser admitido tanto para causas de pequeno quanto de elevado valor, a fim de evitar condenações desarrazoadas, sendo imprescindível a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a exclusão do corresponsável da execução fiscal e a fixação dos honorários advocatícios com base em equidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 281301383).

Sem contrarrazões (id. 286814387).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001939-24.2019.8.11.0010, acolheu a exceção de pré-executividade manejada por Georges Habib Naoum Júnior, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Georges Habib Naoum, seu genitor, falecido antes do ajuizamento da demanda, determinando, em consequência, sua exclusão do polo passivo da execução.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, na data de 29/08/2019, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face da Usina Pantanal de Açúcar e Álcool, bem como de Claudia Naoum Castro, Mounir Naoum, William Habib Naoum e Georges Habib Naoum, visando à cobrança do valor de R$ 1.399.049,31 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, quarenta e nove reais e trinta e um centavos), referente ao crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20179876.

No curso da demanda executiva, Georges Habib Naoum Júnior, na qualidade de herdeiro necessário de Georges Habib Naoum, apresentou exceção de pré-executividade, na qual suscitou a ilegitimidade passiva de seu genitor, sob o fundamento de que este havia falecido anteriormente ao ajuizamento da ação, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito em relação a ele.

O Juízo de origem, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Compulsando detidamente os autos, observa-se que a matéria combatida na exceção apresentada por Georges Jr. reclama o reconhecimento por meio de exceção de pré-executividade, porquanto a alegação de ilegitimidade passiva é matéria passível de conhecimento de ofício.

No caso em tela, verifica-se que o óbito do executado George Habib Naoum ocorreu muito antes do ajuizamento da presente execução, eis que ele faleceu em 16/10/2017 enquanto a ação foi proposta em 29/08/2019.

Deste modo, consoante o entendimento consolidado, vislumbra-se que o executado é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente execução, porquanto não tem capacidade de ser parte, eis que se trata de pessoa falecida.

Frise-se que o redirecionamento da execução ao espólio somente é cabível nos casos em que o falecimento do executado ocorre após a sua citação, o que não é o caso.

Importante trazer à baila, também, o teor da Súmula 392 do STJ, a qual dispõe que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a sentença de embargos à execução quando se tratar de correção de erro material ou formal. Todavia, a medida é proibida quando a modificação for do sujeito passivo da execução fiscal,
in verbis
:

Súmula 392 do CTJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. Aplicabilidade do verbete sumular n.o 392 do E. STJ
. [...] Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AI: 00487838620218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021). (sem grifo no original)

Assim, sem mais delongas, considerando que o caso em tela não se trata de erro material ou formal.

Por fim, importante mencionar que tão somente o fato de constarem os nomes dos sócios/corresponsáveis na CDA não significa que a execução pode ser proposta diretamente contra eles e sim que, caso reste frustrada a execução contra a pessoa jurídica, cabível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o direcionamento contra o sócio cujo nome consta na CDA.

Ademais, o redirecionamento ‘
quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN
’ (TEMA REPETITIVO N. 962, STJ).

Frise-se que no caso a pessoa jurídica executada está em recuperação judicial, não havendo que se falar em dissolução irregular.

Assim como não há indícios de que os executados agiram com excesso ou se retiraram irregularmente.

Esse é o teor, ainda, da do Tema Repetitivo n. 97 do STJ: ‘
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
’.

Além do mais, consoante a Súmula 430 do STJ ‘
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
’.

Por fim, oportuno mencionar que os requeridos ainda não haviam sido excluídos da presente execução e, inclusive, requereu a citação do ora excipiente, Georges Jr. (Id. 122744579).

Logo, o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva é a medida escorreita.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO a objeção de pré-executividade manejada pelo executado GEORGES JR. e, no mérito, ACOLHO-A para RECONHER a ilegitimidade passiva alegada, extinguindo-se o feito com relação aos executados em questão.

Tendo em vista o acolhimento da exceção apresentada pelo executado GEORGES JR., CONDENO o excepto/exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico do referido executado, aplicando-se o escalonamento previsto no art. 85, §5o do CPC.

a) 10% sobre o valor da execução, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, §3o, inciso I do CPC, reduzindo-os pela metade, ante o reconhecimento do pedido feito na exceção de pré-executividade, nos termos do art. 90, §4o do CPC, resultando na condenação de 5% sobre o valor da causa;

b) 08% sobre o valor da causa em relação ao excedente, nos termos do art. 85, §3o, inciso II do CPC, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, reduzindo-os pela metade, ante o reconhecimento do pedido feito na exceção de pré-executividade, nos termos do art. 90, §4o do CPC, resultando na condenação de 4% sobre o valor da causa;

c) 05% sobre o valor da causa em relação ao excedente, nos termos do art. 85, §3o, inciso II do CPC, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, reduzindo-os pela metade, ante o reconhecimento do pedido feito na exceção de pré-executividade, nos termos do art. 90, §4o do CPC, resultando na condenação de 2,5% sobre o valor da causa;

e) 03% sobre o valor da causa em relação ao excedente, nos termos do art. 85, §3o, inciso II do CPC, até o limite de 100.000 (cem mil) salários-mínimos, reduzindo-os pela metade, ante o reconhecimento do pedido feito na exceção de pré-executividade, nos termos do art. 90, §4o do CPC, resultando na condenação de 1,5% sobre o valor da causa;

E assim sucessivamente, aplicando-se sempre o mínimo reduzido pela metade.

Escoado o prazo recursal, certifique-se e, após, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento da execução, providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC. [...].”. (id. 186990588 dos autos de origem).

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Conforme se extrai da documentação constante dos autos, o Sr. Georges Habib Naoum, indicado no polo passivo da execução fiscal e cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa n. 20179876, faleceu em 16/10/2017, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente ação executiva, ocorrido apenas em 29/08/2019. Tal circunstância é incontroversa e está devidamente comprovada pela certidão de óbito acostada aos autos (id. 128663444).

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o falecimento do devedor anteriormente à propositura da ação constitui óbice intransponível à constituição válida da relação processual, razão pela qual não se cogita em sucessão processual nem em redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011.

2. Se a reforma do julgado demanda o reexame de matéria fático-probatória constante dos autos, o Recurso Especial é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido. (AgInt no REsp n. 1.502.628/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 9/3/2017).

A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal sem resolução de mérito, devido ao falecimento da executada, Quiteria Besera de Amorim, antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou herdeiros quando o devedor faleceu antes de ser citado e antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da devedora antes da propositura da ação inviabiliza a formação válida da relação processual e, portanto, não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros. 4. A jurisprudência do STJ e a Súmula 392 vedam a alteração do sujeito passivo após o falecimento do devedor antes da citação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É inviável o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou herdeiros quando o devedor faleceu antes de ser citado ou antes do ajuizamento da ação, sendo vedada a alteração do sujeito passivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 110; STJ, Súmula 392. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.606/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp 1.832.608/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019. (N.U 1001822-25.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Cuida-se, em verdade, de hipótese de ausência de pressuposto processual subjetivo, uma vez que o falecido não possui capacidade para figurar como parte em demanda executiva, o que impõe, de forma inequívoca, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Com efeito, na hipótese em exame, não houve citação válida do
de cujus
, tampouco qualquer formação válida da relação jurídico-processual que pudesse ensejar a sucessão processual por seu espólio. Ao contrário, o executado, Georges Habib Naoum, já havia falecido quando do ajuizamento da execução, o que torna juridicamente impossível a instauração da relação processual em seu desfavor.

E mais. A pretensão do Agravante de conferir validade à execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida encontra óbice no disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que admite unicamente a correção de erros materiais ou formais na Certidão de Dívida Ativa, vedando, de forma expressa, a modificação do sujeito passivo da execução por meio de sua substituição.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve a extinção da execução fiscal devido ao falecimento da contribuinte antes da citação. O agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa foi lavrada contra o espólio e que a execução deve prosseguir, com a responsabilização patrimonial dos sucessores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio quando o contribuinte faleceu antes da citação.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi ajuizada contra a contribuinte em 2011, sendo que seu falecimento ocorreu apenas em 2015, o que evidencia que a CDA não foi lavrada contra o espólio, mas sim contra a pessoa física falecida.

4. O artigo 4o, III, da Lei no 6.830/1980 não se aplica ao caso, pois essa previsão exige que a execução fiscal tenha sido originalmente proposta contra o espólio, o que não ocorreu.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que o espólio somente pode figurar no polo passivo da execução fiscal se o falecido foi validamente citado antes do óbito.

6. Como no caso concreto a contribuinte faleceu antes da citação, não houve formação válida da relação processual, tornando inviável a sucessão processual ou o redirecionamento da execução ao espólio.

7. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a propositura da ação, permitindo apenas a substituição da CDA até a sentença dos embargos, o que reforça a impossibilidade de redirecionamento ao espólio.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do contribuinte antes da citação inviabiliza a formação válida da relação processual na execução fiscal, impedindo o redirecionamento ao espólio.

2. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal não é permitida, conforme a Súmula 392 do STJ, salvo nos casos expressamente previstos na legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, TJ-SC, Apelação n. 0026531-68.2012.8.24.0064, Rel. Des. Leandro Passig Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18.02.2025. (N.U 0002108-33.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU em razão do falecimento do devedor antes da citação e da impossibilidade de redirecionamento da execução contra o espólio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação válida; e (ii) analisar se a substituição do polo passivo na Certidão de Dívida Ativa seria admissível para viabilizar a continuidade da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O redirecionamento da execução fiscal para o espólio do devedor somente é admitido se o falecimento ocorrer após a citação válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Corte.

4. A morte do devedor antes da propositura da ação ou de sua citação válida configura ausência de legitimidade passiva, o que impede a continuidade da execução fiscal contra o espólio.

5. A substituição do polo passivo na Certidão de Dívida Ativa, com inclusão do espólio, viola a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a modificação do sujeito passivo na execução fiscal, salvo para correção de erro material ou formal
.

6. Inexistindo fundamentos novos no Agravo Interno capazes de infirmar os argumentos da decisão agravada, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é vedado quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação válida. A substituição do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa é admissível apenas para correção de erro formal ou material, não sendo possível incluir o espólio como sujeito passivo.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130; Lei no 6.830/80, art. 202, § 5o, I; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019. TJMT, N.U 1008298-45.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023, DJE 01.09.2023.

1. TJMT, N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.08.2020, DJE 01.09.2020. (N.U 1002153-05.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). [negritei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, tendo em vista que a executada faleceu em 2016, antes do ajuizamento da ação em 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do executado ocorreu antes da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, uma vez que não se estabelece a relação processual, configurando-se a ilegitimidade passiva.

4. O redirecionamento da execução para o espólio do falecido só é permitido quando o falecimento ocorre após a citação válida do devedor nos autos da execução fiscal.

5. A substituição do polo passivo na execução fiscal importaria em modificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da ação, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 485, VI; CTN, art. 131, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 392/STJ. STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018. STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/03/2015.

(N.U 1026937-43.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

No que tange ao cabimento da exceção de pré-executividade, também não assiste razão ao agravante. A matéria versada,
ilegitimidade passiva
do
de cujus
, consubstancia questão de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja demonstração se dá por meio de prova documental pré-constituída (certidão de óbito), sendo, portanto, plenamente admissível sua apreciação por essa via excepcional, sem necessidade de dilação probatória.

Como se sabe, a objeção de pré-executividade plenamente admitida para o reconhecimento de matérias de ordem pública suscetíveis de apreciação de plano, como ocorre na hipótese de ilegitimidade da parte executada, repise-se, em razão de seu falecimento anterior à propositura da ação executiva.

Portanto, diante da impossibilidade jurídica da demanda executiva ser proposta contra pessoa falecida, e inexistindo relação processual válida que permita o redirecionamento ou a substituição processual, a exclusão do nome de Georges Habib Naoum do polo passivo da execução fiscal, nos termos da decisão agravada, revela-se medida juridicamente adequada.

No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado, no caso, o sócio excluído, não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida para excluir o Executado
Georges Habib Naoum
do polo passivo da execução, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,

DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025